Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738680-67.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: J. D. Q. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO BRANDAO DE BARROS CORREIA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Latam Linhas Aéreas S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelada alegou que comprou passagens para viagem entre Rio de Janeiro e Frankfurt, com retorno em 29.12.2024. O voo de retorno foi cancelado sem aviso prévio, causando atraso superior a vinte e quatro (24) horas. Afirma que ela e o pai ficaram sem informações, transporte e alimentação adequados durante esse período. Permaneceram com as mesmas roupas por dois (2) dias porque as bagagens foram retidas. A empresa ofereceu apenas vouchers de baixo valor, enquanto outros passageiros receberam indenização de seiscentos (600) euros. O Juízo De Primeiro Grau aplicou o Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a responsabilidade objetiva da apelante e condenou-a a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, com correção monetária e juros. A apelante sustenta aplicação da Convenção de Montreal, que prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor e não prevê reparação por dano moral. Alega que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, o que caracterizaria caso fortuito. Invoca o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige prova do dano. Pede a reforma integral da sentença ou redução do valor fixado. É o relatório. A controvérsia trata da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo internacional e pela reparação por dano moral. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte controvérsia constitucional em 22.8.25 (Tema de Repercussão Geral no 1.417): 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.[1] O Ministro Dias Toffoli determinou, em 26.11.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.[2] Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.417 do Supremo Tribunal Federal. Voltem conclusos após o julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15382550582&amp;ext=.pdf. [2] STF, ARE 1.560.244, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, 26.11.2025